Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711282-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: ELPIDES DE SOUZA BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral” ajuizada por ELPIDES DE SOUZA BRITO em face do ora agravante (Proc. n.o 0702058-79.2022.8.07.0005), na parte que deixou de estipular limite máximo para as astreintes fixadas. Em resumo, o agravante sustenta que “há necessidade de reforma no r. decisum, ante a ausência de limite máximo de aplicação da multa arbitrada, sob pena de onerosidade excessiva, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito da parte, ofendendo assim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (id 34344209, p. 6). Assevera, ainda, que estão presentes os requisitos da “fumaça do bom direito” e do perigo da demora, requerendo, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. Preparo regular (id’s 34344213/14). É o relato do essencial. DECIDO Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em um primeiro exame, não vejo demonstrado o requisito concernente ao perigo da demora, posto que, como cediço, a multa somente é aplicada quando há descumprimento da decisão judicial, devendo a questão então ser tratada no mérito do recurso, verificando-se o prazo para cumprimento da decisão, sem qualquer urgência que justifique a análise nesta etapa processual. Cumpre ressaltar, ainda, que, ao analisar o processo de origem (Proc. n.o 0702058-79.2022.8.07.0005), verifica-se que o agravante, em contestação (id 121338834), afirmou que “cumpriu a determinação judicial, no sentido de suspender qualquer desconto em folha de pagamento das prestações pecuniárias referente à relação jurídica em questão”. Destarte, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator